Tribunal: TJDFT
Processo: 0749309-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749309-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SOUTO DA SILVA AGRAVADO: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO SOUTO DA SILVA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Esta a decisão agravada: “A parte executada Antônio Souto foi devidamente intimado acerca da sentença ID 208307032 e da decisão ID 212194120, que concedeu prazo para os réus contrarrazoarem o recurso de apelação oposto pela parte exequente, conforme se observa nos expedientes processuais. Saliento que o executado somente constituiu advogado com a juntada da petição em análise, tendo o processo tramitado à sua revelia. Com relação à penhora da verba salarial deferida nos termos da decisão ID 241561165, a parte executada foi devidamente intimada conforme a diligência ID 244166124, encaminhada para o endereço constante nos autos, devendo ser observado que é dever das partes manterem seus endereços atualizados perante o Juízo, o que não foi observado pela parte executada. Assim, tratando-se de impugnação intempestiva, nada tenho a prover. Sem prejuízo, destaco que não foi demonstrada a impenhorabilidade da verba constrita. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte ré a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para informar o endereço atualizado do empregador.” - ID 251753589 dos autos de origem n. 0043155-93.2014.8.07.0001, destaquei. Nas razões, o agravante sustenta que “50. O juízo a quo, data máxima vênia, apresenta afirmação de que, o executado teria sido intimado, tanto da sentença, como para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, contudo, é notável que tal afirmação é contraditória com a prova dos autos. 51. Verifica-se que, da sentença somente foi publicada a decisão no Diário da Justiça Eletrônico, conforme é possível perceber do andamento processual. Ou seja, o ora agravante, não possuindo procurador constituído aos autos naquele momento, não teve conhecimento da tramitação processual em seu desfavor, caberia a sua intimação pessoal, a fim de que se manifestasse sobre o decisum, e sobretudo, acerca do recurso de apelação que foi interposto em seu desfavor.” - ID 78210728, p. 13. Diz que “Mesmo é o caso em relação ao recurso apresentado pela parte exequente/agravada. Após a interposição de recurso de apelação, a parte agravante não teve a oportunidade de apresentar sua manifestação, pois a intimação nunca lhe encontrou. Sua chance de apresentar recurso e/ou contrarrazões foi tolhida, ocorrendo um verdadeiro cerceamento de defesa.” - ID 78210728, p. 13. Alega que “(...) é necessário que, se não houver advogado constituído aos autos o executado venha a ser intimado pessoalmente, a fim de que exerça o seu direito a defesa e contraditório, sob pena de nulidade.” - ID 78210728, p. 15. E, no que tange à intimação acerca da penhora, acrescenta: “Veja-se que, a decisão agravada refere que o executado, foi devidamente intimado acerca do ato expropriatório extraordinário, a destinação de parte de sua verba alimentar, salário mensal, para o custeio de dívida comum. 64. Neste ponto, é importante mencionar que além de não ter ocorrido a intimação pelo fato de que a certidão retornou negativa, nem mesmo se intentou a intimação por meio de carta ao endereço do executado, a tentativa foi por meio de contato telefônico, e sem retorno positivo. (...) 66. Ou seja, a intimação que, por força legal deveria se dar por meio de intimação pessoal, foi tentada por meio de contato telefônico, e ainda assim, não obteve êxito em sua finalidade, o executado nunca recebeu a intimação.” - ID 78210728, pp. 15/16. Discorre acerca da impenhorabilidade de verba salarial: “(...) o douto juízo a quo manifestou-se no sentido de que: ‘Sem prejuízo, destaco que não foi demonstrada a impenhorabilidade da verba constrita.’ Ora, a origem da verba constrita é de vínculo empregatício, sendo despicienda a explicação exaustiva de que esta constitui-se como verba alimentar, é impenhorável de pronto por ser salarial, e sobretudo, os próprios extratos bancários carreados aos autos evidenciam que não há valores mensais sobejantes. Manter a penhora da verba salarial será condenar o devedor ao prejuízo de seu próprio sustento mínimo, a fim de custear dívida de origem empresarial, constituída há mais de onze anos, com natureza normal, sem prioridade de recebimento, tamanha a irregularidade processual.” - ID 78210728, p. 17. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal: “108. A PROBABILIDADE DO DIREITO é evidente, sendo incontestável que a verba salarial é impenhorável, tendo em vista que esta serva ao mínimo existencial, e, sobretudo, há de se observar que o agravante sequer recebe valores que somam mil reais com os descontos, tendo um líquido de R$793,26, veja-se: (...) 112. O PERIGO DO DANO é evidente em razão do justo e fundado indicativo de que a sua sobrevivência é abalada pela penhora, bem como pelo que se percebe diante de que a letra da lei expressa que o salário é impenhorável, sendo um verdadeiro descaso que tal situação tenha sido objeto da decisão enfrentada.” - ID 78210728, pp. 29/30. Ao final, requer: “Diante do exposto, requer a Vossas Excelências: a. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, e lhe seja deferido o efeito suspensivo ativo/tutela recursal, de forma e modo a determinar a imediata suspensão ou afastamento da penhora sobre verba alimentar para custeio de dívida comum, nos termos o art. 833, IV, do Código de Processo Civil. b. a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c. O provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se as decisões de id n.o 252574961 e 252901447 para: (I) reconhecer a nulidade dos atos processuais decorrentes da ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre o recurso de apelação que foi julgado para reformar a decisão de reconhecimento da prescrição; (II) reconhecer a nulidade da penhora sobre verba salarial, pois não teve nenhuma intimação do devedor acerca da decisão; (III) conceder a gratuidade da justiça ao agravante, considerando que demonstra a necessidade de uso do referido benefício processual.” - ID 78210728, p. 32. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). De acordo com os contracheques acostados, referentes aos meses 08/2025, 09/2025 e 10/2025 (ID 78813523), o agravante aufere cerca de R$ 2.380,00 mensais brutos (incluindo gorjetas), o que é corroborado pelos extratos bancários apresentados (IDs 78813522), pela Carteira Digital de ID 78813524 (pela qual definido o salário contratual de R$ 1.639,44 por mês), bem como pela Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2024 (ID 78813533 ). Assim, deve-se ter por demonstrada a alegada hipossuficiência do agravante, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO Como se viu, o agravante alega que não houve intimação pessoal para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, matéria que não deve ser conhecida: interposta apelação em 23/9/2024 pela exequente/agravante LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP (ID 211994917), o apelado e ora agravante foi intimado para apresentar contrarrazões (Decisão de ID 212194120 disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/9/2024, conforme certidão de ID 212413953), tendo permanecido inerte. Preclusa a matéria. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágraf único (decisão proferida em processo de execução). Conheço do parcialmente recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Pela decisão de ID 241561165, deferida a penhora de 30% do salário do agravante: “(...) defiro a penhora de 30% do salário devido à parte executada Antônio Souto da Silva, CPF 709.460.351-72. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 3.198,50). Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 3.198,50). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação ao obrigado ao pagamento à parte executada a ser cumprido no seguinte endereço.: GW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 10.599.057/0002-93 Setor Comercial Norte, Quadra 05, Bloco A, Loja 110W, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.715-900 Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos.” - ID 241561165, autos de origem, destaquei. Decisão disponibilizada no DJE em 08/07/2025 (ID 242158049); mandado de intimação da penhora expedido no qual consta o endereço “Praça Municipal Lote 1 Bloco B, (61)98107-2392, Zona Cívico-Administrativa, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900” (ID 241761496). Certidão emitida por Oficiala de Justiça no sentido: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/07/2025 às 17:31, que tentei estabelecer contato pelo telefone indicado e não logrei êxito, não e possível completar a ligação e não há aplicativo vinculado ao número. Pelo exposto NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de ANTONIO SOUTO DA SILVA, 709.460.351-72, (61) 98107-2392.” - ID 244166124; grifei. Não consta nos autos informação de o mandado de intimação ter sido enviado ao endereço do agravante ou mesmo de que o/a oficial(a) de justiça tenha se dirigido ao endereço do executado/agravante para intimá-lo acerca da penhora. Pelo que se vê, houve tão somente tentativa de intimação por meio do aplicativo whatsapp, que restou infrutífera. E, nos termos do art. 841 do CPC: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Assim, embora a fundamentação em decisão de que “Com relação à penhora da verba salarial deferida nos termos da decisão ID 241561165, a parte executada foi devidamente intimada conforme a diligência ID 244166124, encaminhada para o endereço constante nos autos, devendo ser observado que é dever das partes manterem seus endereços atualizados perante o Juízo (...)”, não há informação de o mandado ter sido encaminhado ao endereço, seja via postal, seja por oficial de justiça. Assim, tempestiva a impugnação. E de se ver que parte do salário do agravante já está sendo penhorada, conforme contracheque de ID 78813523: no mês 10/2025 foram constritos R$ 339,96, de forma que o agravante auferiu, naquele mês, salário líquido de R$ 793,26. No ponto, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, considerando-se que o desconto no salário do devedor/agravante representa, em princípio, ameaça à garantia de sua subsistência digna, reputo mais prudente, por ora, deferir a liminar pleiteada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o afastamento da penhora sobre verba salarial constrita. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora